Tribunal: TJBA
Processo: 8046609-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046609-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA e outros (2) Advogado(s): OLIDIO MEGIANI JUNIOR, CARLOS ROBERTO DE BIAZI, DANIELLE PORTUGAL DE BIAZI LAMSTER, CELSO THIAGO OLIVEIRA DE BIAZI AGRAVADO: EDIFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA Advogado(s):EDIMEIA LIMA DE ANDRADE ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O deferimento de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento exige demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que, no caso, não foi evidenciado de forma robusta. II - A análise detalhada das questões levantadas pelas partes será realizada no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. III - Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046609-50.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA e outros (2) e como apelada EDIFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .